Tribunal: TCU
Processo: 041.216/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 798/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.216/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelia Satie Massuda (XXX.465.609-XX); Adriana Batista Serra Lanza (XXX.362.766-XX); Alan Kaminski do Nascimento (XXX.446.579-XX); Ana Cristina Figueiredo Castellano (XXX.512.278-XX); Anderson de Oliveira Caetano (XXX.430.457-XX); Andre Salviano dos Reis (XXX.899.468-XX); Andrias da Silva Cesar (XXX.198.147-XX); Anelise Pereira Licht (XXX.685.870-XX); Antonio Matos de Souza Junior (XXX.333.491-XX); Carolina Maria Oliveira Fae (XXX.979.791-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.